Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJULGAMENTO. Os embargos de declaração classificam-se como recurso de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.